Tribunal: TJSP
Processo: 2135419-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PENHORA DE PERCENTUAL DE CRÉDITO DA EXECUTADA (AGRAVANTE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Cumpre ao julgador interpretar o princípio da menor onerosidade possível (art. 805 do Código de Processo Civil - CPC) em consonância com o princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PENHORA DE PERCENTUAL DE CRÉDITO DA EXECUTADA (AGRAVANTE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Cumpre ao julgador interpretar o princípio da menor onerosidade possível (art. 805 do Código de Processo Civil - CPC) em consonância com o princípio da efetividade da tutela executiva. Embora a redação do art. 835 do CPC utilize o termo "preferencialmente", o inciso I estabelece ser prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no "caput" de acordo com as circunstâncias do caso em julgamento. Naturalmente, o dinheiro deve ser preferencial, pois é o que mais rapidamente proporcionará satisfação ao credor. Nas outras hipóteses, o juiz pode alterar a ordem prevista. Ainda que referido dispositivo não seja interpretado com tal rigor, no caso, o agravante, embora sustente que o imóvel sequer foi levado a leilão, é notória a demora e o custo elevado da alienação de bens imóveis. Ademais, não ficou minimamente demonstrado neste recurso que, em razão da penhora de percentual de seus créditos, será prejudicada a continuidade da atividade comercial que exerce.